Tribunal: TJES
Processo: 5030242-05.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030242-05.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO NUNES DOS SANTOS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5030242-05.2023.8.08.0048

RECORRENTE: LUCIANO NUNES DOS SANTOS

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATOR: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR PERÍODO DE 5 DIAS. ALEGAÇÃO DE TURBIDEZ DA ÁGUA DO RIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO FATO AOS CONSUMIDORES. NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO QUE INFORME A ALEGADA TURBIDEZ DA ÁGUA A JUSTIFICAR A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO QUE AMENIZASSE A FALTA DA ÁGUA. ART. 373, II, DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUCIANO NUNES DOS SANTOS

em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.

Narra o autor, em síntese, que é consumidor dos serviços de abastecimento de água e saneamento básico prestados pela ré, residindo no bairro Novo Horizonte, nesta Comarca. Aduz que a concessionária de serviço público demandada, em 01/05/2023, interrompeu o fornecimento de água para as residências situadas em alguns bairros de Serra, dentre eles aquele em que reside, para manutenção na rede de abastecimento, que ocorreria no dia seguinte, 02/05/2023. Entrementes, destaca que a suspensão de tal serviço essencial perdurou por 5 dias, sendo retomada somente em 05/05/2023, o que causou inúmeros transtornos ao requerente, uma vez que ficou impossibilitado de realizar a sua higiene pessoal, limpeza de sua residência, dentre outras coisas. Nessa esteira, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$10.000,00.

Em contestação (ID 7711583), a requerida sustenta que a distribuição de água foi afetada no dia 02/05/2023, sob o argumento de ocorrência anômala de turbidez elevada na água bruta do Rio Santa Maria, que sobrecarrega o sistema de tratamento de água na Estação de Tratamento de Água (ETA) em Carapina. Assim, a distribuição de água tratada e potável foi afetada por necessidade emergente de lavagem de filtro e baixa produção, o que impede a continuidade do serviço à contento. Diante disso, alega que não houve falha na prestação do serviço e requer a improcedência do pedido autoral.

A sentença (ID 7712334) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Fixadas essas premissas, apesar de incontroversa a suspensão do serviço público em tela, o caráter emergencial da situação afasta a responsabilidade da concessionária por eventuais danos causados aos consumidores, tendo em vista que tal medida visava garantir a qualidade da água fornecida e a segurança do serviço.

Ante todo o exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral
.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 7712335), sustentando que houve falha na prestação de serviço da requerida. Aduz que a requerida não juntou nos autos nenhum relatório que comprovasse a natureza emergencial da suspensão do fornecimento de água. Com efeito, pugnou pela reforma da sentença, para que seja reconhecido o pedido de dano moral.

A requerida apresentou suas contrarrazões (ID 7712339), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Oportunamente,
defiro
ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma da sentença
objurgada.

Inicialmente, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O princípio da continuidade dos serviços públicos prevê que estes não podem sofrer
interrupções
, ou seja, devem ser prestados em caráter de continuidade, salvo algumas exceções em casos excepcionais. O caso em apreço torna-se ainda mais grave quando tratamos de serviços essenciais à população, como no caso do fornecimento de água, essencial à vida humana.

Feita essa observação e voltando ao exame dos autos, peço vênia para divergir da sentença de primeira instância, por entender configurada a falha da prestação do serviço público.

Em que pesem as teses defensivas trazidas nos autos, vejo que não houve juntada de um documento sequer para comprovação do alegado.

Primeiro, verifico que não restou comprovado que o autor/consumidor foi devidamente cientificado da situação emergencial de turbidez da água, a justificar a interrupção do serviço por prolongado período.

Segundo, constato que não foi juntado nenhum relatório que informe a
turbidez elevada na água bruta do Rio Santa Maria, no período em questão, tampouco comprovada a sobrecarrega do sistema de tratamento de água na Estação de Tratamento de Água (ETA) em Carapina.

Terceiro, vejo que
sequer foi comprovado que a requerida tentou amenizar a suspensão dos serviços de outra forma - a exemplo do fornecimento de carro, conforme mencionado em contestação - trazendo mera alegação nesse sentido.

Nessa perspectiva, entendo que a parte requerida não se desincumbiu do ônus probatório a ela imposto pelo art. 373, II, do CPC.

De outro lado, observo que o autor colacionou várias reportagens (no bojo da exordial) que comprovam a situação vivenciada pela população do Município de Serra, com a interrupção do fornecimento de água por 5 dias, fato que, inegavelmente, gera transtornos e abalos que ultrapassam o mero dissabor.

Trata-se, aqui, de situação na qual o dano moral deve ser considerado

in re ipsa
, decorrente da interrupção indevida do fornecimento de água, sendo este um serviço essencial à dignidade da pessoa humana, uma vez que o
consumidor fica sem poder cuidar normalmente da alimentação, higiene e sofre com o desconforto que advém da interrupção de água tratada.

Ainda sob essa perspectiva, não se pode olvidar que o acesso à água potável é um direito humano essencial, fundamental e universal, indispensável à vida com dignidade.

Assim, tenho por configurado o dano moral.

No que pertine ao valor dos danos morais, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os Recorrentes fazem jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

A título ilustrativo destaco o seguinte julgamento em caso similar ao presente, foi a conclusão exarada pela 5ª Turma Recursal do Egrégio TJES: (1) Recurso Inominado n. 5019931-52.2023.8.08.0048, de relatoria do Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES, ocorrido em 19/Mar/2024;

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)